Tribunal: STF
Processo: AI 442942
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
DISSÍDIO COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA AFETA À
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      A reforma do acórdão recorrido depende do
reexame da matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 279-STF.
2.      Extinção do processo em razão da ausência de negociação prévia
para instauração do dissídio coletivo. Alegação de ofensa ao
princípio do devido processo legal. Matéria afeta à norma
infraconstitucional, dado que, para reformar a decisão que extinguiu
 o processo, imprescindível o reexame das provas.
Agravo regimental
 não provido.